Tribunal: TJSP
Processo: 1501263-88.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501263-88.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu-Guaçu, em que são apelantes
DOUGLAS MENDES FERREIRA DA SILVA e RAFAEL OLIVEIRA CONCEIÇÃO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo de Douglas Mendes Ferreira da Silva; e, deram parcial provimento ao apelo de
Rafael Oliveira Conceição para reduzir as penas para os novos patamares de um (01)
ano, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão e sete (07) dias-multa, bem como para
alterar o regime prisional para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-88.2019.8.26.0628 -Voto no
2
Voto número 46.798
Apelação no 1501263-88.2019.8.26.0628
(1501263-88.2019 V.U. EMBU-GUAÇU)
Apelantes: DOUGLAS MENDES FERREIRA DA SILVA
RAFAEL OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 209/216),
acrescenta-se que foram condenados Douglas Mendes
Ferreira da Silva, às penas de um (01) ano, seis (06) meses e
vinte (20) dias de reclusão e dez (10) dias-multa, em regime
semiaberto; e, Rafael Oliveira Conceição, às penas de um
(01) ano, nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão e dez
(10) dias-multa, em regime fechado, por infração ao artigo
155, § 1o e § 4o, inciso I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
Eles recorreram, mediante termos, às fls. 233 e 234; e,
seus Defensores dativos, que apresentaram as razões dos
inconformismos, às fls. 236/238 e 254/260, pleiteando suas
absolvições com base na insuficiência probatória; ou,
subsidiariamente, a redução das penas; a fixação do regime
aberto; e, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por sua possibilidade.
Os recursos foram contrariados, às fls. 266/268; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-88.2019.8.26.0628 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 277/283, opinou por
seus desprovimentos.
É o relatório.
2. O apelo de Rafael será parcialmente provido;
enquanto o de Douglas será negado, como adiante se verá.
Com efeito, restou satisfatoriamente demonstrado que
os apelantes praticaram um crime de furto noturno tentado
duplamente qualificado, conforme noticiado nos autos. Ao
que tudo indica, policiais militares, acionados por denúncias
anônimas, os surpreenderam no interior do açougue Max
Boi, na posse de quatro mil e vinte reais, em dinheiro, que do
caixa haviam subtraído, bem como, na posse de ferramentas
utilizadas para o rompimento de obstáculo. Diante disso,
foram eles conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde
restaram elaborados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência (cf. fls. 04 e 05/09).

Eles, em juízo, foram réus confessos (cf. fls. 20/21 e CD).
Deste modo, forneceram a certeza necessária de suas
culpabilidades.
Os agentes públicos, responsáveis pelas prisões,
informaram terem sido acionados, via Copom, a respeito de
um furto em andamento, em um estabelecimento comercial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-88.2019.8.26.0628 -Voto no
4
durante a madrugada, sendo que ao chegarem ali,
surpreenderam os acusados no interior do estabelecimento,
na posse de dinheiro que havia subtraído do açougue, bem
como de ferramentas que utilizaram para o rompimento da
janela dos fundos do imóvel (cf. fls. 15/16 e CD). Não se
vislumbra nos autos, motivo algum que os levassem a acusá-
los, de modo leviano e injusto.
O representante da vítima confirmou ter comparecido ao
local, após ter sido avisado por policiais, constatando a
prática do furto noturno tentado, cometido mediante o
rompimento das janelas do fundo, onde ficava o escritório
do açougue (cf. fls. 12 e CD). Seus informes reforçaram o
quadro probatório desfavorável.
Diante deste contexto, dúvidas não há quanto à autoria
e materialidade delitivas. Não se há falar em atipicidade de
conduta, insuficiência probatória, ou em ausência de dolo,
os réus praticaram a subtração patrimonial, agindo em
conluio, e mediante rompimento de obstáculo. Dúvidas
inexistem quanto à configuração das qualificadoras,
conforme
demonstrado
pelas
provas,
testemunhal
e
documental (cf. laudos, às fls. 120/129 e 137/148). O furto
tentado fora praticado no período noturno, restando correto
o reconhecimento desta qualificadora. O crime não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus,
que restaram surpreendidos com a chegada de policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-88.2019.8.26.0628 -Voto no
5
militares, em meio da execução criminosa. De modo que,
outro não poderia ser o desfecho, senão o condenatório.
As penas de Douglas, restaram justas e proporcionais,
não merecendo reparo algum. Todavia, as penas de Rafael,
serão reduzidas. As básicas devem permanecer um sexto
acima do piso, em razão de serem duas as qualificadoras,
concurso de agentes e rompimento de obstáculo, resultando
em dois anos e quatro meses de reclusão. Afasta-se o
aumento aplicado por conta de maus antecedentes para
Rafael; pois, não há condenação com transito em julgado,
para ele, que comprove tal circunstância; havendo apenas
uma condenação transitada em julgado, que comprova a
reincidência
específica
(193/195).
Preserva-se
a
compensação da reincidência com a atenuante da confissão.
Na fase seguinte, em função da majorante do furto noturno,
exasperam-se em mais um terço, totalizando em três anos,
um mês e dez dias de reclusão. Por fim, fica mantido o
redutor de metade, pela tentativa, não havendo se falar em
redutor maior; pois, já haviam rompido o obstáculo, entrado
no imóvel e se apossado da res, quando de suas prisões. De
modo que, suas penas devem totalizar em um ano, seis
meses e vinte dias de reclusão e sete dias-multa.
O regime prisional de Douglas fica mantido, por ser o
mais indicado; o de Rafael será alterado, para o semiaberto,
que se mostra satisfatório e proporcional como resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501263-88.2019.8.26.0628 -Voto no
6
penal. Pois, o crime praticado, embora altamente reprovável,
não envolvera violência e nem grave ameaça à pessoa,
sendo-lhe possível a aplicação da súmula 269 do STJ. E,
como ambos possuem reincidências específicas, não
fazendo jus a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por não preencherem os requisitos do
artigo 44 d, § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo de
Douglas Mendes Ferreira da Silva; e, dá-se parcial
provimento ao apelo de Rafael Oliveira Conceição para
reduzir as penas para os novos patamares de um (01) ano,
seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão e sete (07) dias-
multa, bem como para alterar o regime prisional para o
semiaberto, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR